Tribunal: STF
Processo: Rcl 90043
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Hospital Santa Lydia contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011595- 10.2021.5.15.0004, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A Fundação Hospital Santa Lydia narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada “sob o fundamento exclusivo de que esta ostentaria natureza jurídica de direito privado, o que atrairia a incidência da responsabilidade objetiva pelo mero inadimplemento”.
Entende que  

“a decisão reclamada ignora que a Fundação Hospital Santa Lydia é ente integrante da Administração Pública Indireta”.

Pondera, ainda, que 

“ao desconsiderar que a Fundação é ente público, a decisão reclamada operou a responsabilização automática da Administração, transferindo-lhe o ônus de provar a inexistência de culpa, ou pior, tornando a culpa irrelevante, o que afronta diretamente o decidido no RE 760.931 (Tema 246) e no RE 1.298.647 (Tema 1.118).”

Defende, assim, que “ocorreu uma inversão indevida do ônus probatório, uma vez que o reclamante não trouxe qualquer prova de conduta sistematicamente negligente da administração, e o Tribunal esquivou-se de analisar a fiscalização contratual sob o pretexto de que a Reclamante não gozaria das proteções conferidas pelo art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993”.
Ressalta que “esta Corte já reconheceu o erro de enquadramento jurídico em casos rigorosamente idênticos envolvendo a Fundação Hospital Santa Lydia, cita-se a Rcl 75844/SP e a Rcl 82881/SP, as quais restabeleceram a autoridade dos precedentes vinculantes deste Pretório Excelso”.
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da demanda até o julgamento final da reclamatória.
No mérito, pede que “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal”.
É o relatório. Decido.
Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  
Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  
Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.¿  
O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   
In casu, a Fundação Hospital Santa Lydia se insurge contra decisões da Justiça do Trabalho que atribuíram a responsabilidade subsidiária à reclamante.
O TRT da 15ª Região assim fundamentou o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário interposto:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
A recorrente questiona a sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas decorrentes da presente demanda, pois a origem lhe impôs de forma automática. 
Insiste que, por se tratar de fundação pública de direito privado, com caráter filantrópico e sem fins lucrativos, faz parte administração pública indireta. 
Afirma que contratou os serviços da primeira reclamada após procedimento licitatório, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art. 71 da Lei nº8.666/1993, bem como o entendimento consolidado no item V da Súmula 331 do C. TST. 
Alega, ainda, que não houve culpa in eligendo ou in vigilando, bem como que houve correta fiscalização do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira reclamada, pelo que, não pode ser responsabilizada pela sua condenação. 
Pois bem.
Até mesmo diante das razões recursais, é incontroverso que a parte autora foi contratada pela primeira reclamada e se ativou exclusivamente em benefício da recorrente. No caso, não há dúvidas acerca da terceirização de serviços havida entre as partes. 
No mais, a recorrente, ao argumentar que não foi comprovada sua culpa in vigilando ou in eligendo, pretende a aplicação do entendimento contido no item V da Súmula 331 do C. TST, o que não merece acolhimento, pois ela não integra a Administração Pública direta ou indireta. 
Conforme a própria recorrente alega, ela, apesar de ser uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, é uma pessoa jurídica de direito privado. Assim, as suas contratações, inclusive de mão de obra, são regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista. 
Logo, acertado o entendimento primevo ao afirmar que não se estende à segunda reclamada a tese fixada pelo STF no tema 246.
Por outro lado, ao apreciar o Tema 725 de sua Tabela de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica:
(...)
No tocante à responsabilidade subsidiária do tomador de serviços cabe observar, ainda, o entendimento sedimentado na Súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Constatado nos autos que a parte demandada recorrente contratou a primeira reclamada para lhe fornecer mão de obra, por meio de contrato de prestação de serviços para fins de terceirização, correta sua responsabilização subsidiária, porquanto amparada no entendimento sedimentado no item IV da Súmula referida acima, assim redigido:
(...)
Desta forma, tenho por irrelevante ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária a utilização da mão de obra em atividades meio ou finalística do tomador dos serviços, bem como a demonstração da existência de qualquer tipo de culpa deste, bastando a constatação do inadimplemento de parcelas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada. 
Diante do exposto, de fato, a segunda reclamada deverá responder de forma subsidiária pelos créditos deferidos ao reclamante. 
Nego provimento.” (e-doc. 10, p. 3-5).

Conforme se infere do decisum, o TRT 15 afastou a aplicação do Tema 246 da RG, sendo que a reclamante foi responsabilizada, em caráter subsidiário, pelo pagamento de verbas trabalhistas, em virtude do contrato de terceirização firmado com a empresa ora interessada nesta reclamação constitucional.
Ocorre que, conforme a documentação juntada aos autos, mais especificamente a Lei Complementar Municipal nº 2.415/2010, a reclamante integra a administração pública indireta do Município de Ribeirão Preto. Vide:

“Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado a instituir fundação de assistência à saúde, de caráter filantrópico, interesse coletivo e utilidade pública, denominada "Fundação Hospital Santa Lydia", cujos estatutos de sua instituição deverão ser inscritos no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, regendo-se, no que couber, pelas disposições do Código Civil, observando-se o que segue: 
I - integrará a administração pública indireta e vincular-se-á à Secretaria Municipal de Saúde, compondo a rede do Sistema Único de Saúde - SUS; 
II - terá por finalidade a execução e prestação de serviços de saúde ao Poder Público Municipal e, suplementarmente, à iniciativa privada, incluindo-se o fornecimento de suporte técnico e operacional, com atendimento médico de urgência e emergência, e as atividades hospitalares, destinadas, preferencialmente, aos usuários do sistema SUS moradores de Ribeirão Preto; (Redação dada pela Lei Complementar nº 2434/2010) 
III - terá patrimônio e receitas próprias e gozará de autonomia administrativa, operacional e financeira; 
IV - será fiscalizada pelo sistema de controle interno do Município, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no que couber; 
[...] 
Art. 17 - Para aquisição de bens e serviços, a "Fundação Hospital Santa Lydia" submeter-se-á às disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, podendo elaborar regulamento especial, nos termos do art. 119, da Lei Federal nº 8.666/93, observados os princípios que regem a Administração Pública.” (grifei).

Dessa forma, não há falar em afastamento do Tema 246 no caso concreto.
Por fim, não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que nova decisão seja proferida à luz dos Temas 246 e 1118 da repercussão geral. 
Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.
Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente